Tribunal: TRF3
Processo: 5065124-87.2023.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAURICIO YUKIKAZU KATO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
349/689)

5065124-87.2023.4.03.9999

DJEN Data: 18/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO

DJEN DATA: 18/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5065124-87.2023.4.03.9999

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: APARECIDO DE OLIVEIRA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: DENIS PEETER QUINELATO - SP202067-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, APARECIDO DE OLIVEIRA

ADVOGADO do(a) APELADO: DENIS PEETER QUINELATO - SP202067-A

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. TRABALHO RURAL. INÍCIO DE PROVA MATERIAL CORROBORADO POR PROVA TESTEMUNHAL. ATIVIDADE ESPECIAL. EXPOSIÇÃO A CALOR E RADIAÇÃO NÃO IONIZANTE DE FONTE NATURAL. AGENTES QUÍMICOS CANCERÍGENOS. HIDROCARBONETOS. EPI INEFICAZ. RECURSO DO INSS DESPROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas pelo INSS e pela parte autora em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição. O juízo de origem reconheceu períodos de labor rural e períodos especiais (ruído/calor), mas afastou a especialidade de intervalos entre 1981 e 1993 (por considerar o calor de fonte natural irrelevante antes de 1997) e entre 1994 e 1999 (por entender ausente a prova de agentes químicos).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em verificar: (i) a submissão da sentença ao reexame necessário; (ii) a validade do início de prova material para o labor rural; (iii) a possibilidade de reconhecimento da especialidade por exposição ao calor e radiação não ionizante de fonte natural em períodos anteriores a 1997; e (iv) a caracterização da especialidade por exposição a hidrocarbonetos aromáticos (agentes cancerígenos) com análise qualitativa e irrelevância do EPI.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Remessa necessária incabível, uma vez que o proveito econômico da condenação é nitidamente inferior ao limite de 1.000 (mil) salários-mínimos estabelecido no art. 496, § 3o, I, do CPC.

O tempo de serviço rural foi devidamente comprovado por início de prova material (recibos de pagamento da agroindústria) corroborado por prova testemunhal idônea, autorizando a averbação como tempo de serviço, exceto para fins de carência.

Admite-se o reconhecimento da atividade especial por exposição habitual e permanente ao calor e à radiação não ionizante, ainda que provenientes de fonte natural (solar), desde que superados os limites de tolerância e comprovados por laudo técnico, independentemente do período da prestação do serviço.

A exposição a hidrocarbonetos aromáticos, por integrarem a Lista Nacional de Agentes Cancerígenos (LINACH), enseja o reconhecimento da especialidade mediante análise qualitativa, sendo a eficácia do Equipamento de Proteção Individual (EPI) irrelevante para afastar a nocividade (Tema 555/STF).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do INSS desprovido. Recurso da parte autora provido para reconhecer a especialidade de todos os períodos pleiteados e conceder a aposentadoria por tempo de contribuição desde a DER (19/04/2017).

Tese de julgamento: "1. É possível o reconhecimento da atividade especial por exposição ao calor e à radiação não ionizante, inclusive de fonte natural, quando comprovada a superação dos limites de tolerância por laudo técnico. 2. A exposição a agentes químicos cancerígenos constantes da LINACH autoriza o reconhecimento da especialidade por critério qualitativo, independentemente da eficácia do EPI."

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5065124-87.2023.4.03.9999

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: APARECIDO DE OLIVEIRA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: DENIS PEETER QUINELATO - SP202067-A

ADVOGADO do(a) APELADO: DENIS PEETER QUINELATO - SP202067-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, APARECIDO DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de apelações interpostas pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e por APARECIDO DE OLIVEIRA em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para reconhecer os períodos trabalhados em atividade rural sem registro entre 1976 e 1980 (especificamente: 22/03/1976 a 11/04/1976; 19/04/1976 a 04/07/1976; 24/01/1977 a 22/05/1977; 30/05/1977 a 24/02/1978; 01/03/1978 a 31/03/1978; 08/04/1978 a 22/05/1980; 08/08/1980 a 14/08/1980; 22/08/1980 a 28/08/1980; e 12/09/1980 a 18/09/1980), totalizando 03 anos, 07 meses e 06 dias; declarar o caráter especial da atividade exercida nos períodos de 22/05/1989 a 24/12/1989; 12/02/1990 a 13/12/1990; 13/08/1991 a 11/11/1991; 23/05/1992 a 24/11/1992; 18/05/1993 a 30/04/1994; 01/09/2003 a 10/11/2009; e 19/07/2010 a 19/03/2013, totalizando 12 anos de labor especial, com o respectivo acréscimo de 04 anos, 09 meses e 15 dias após conversão pelo fator 1.4; e, determinar a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, com a expedição da respectiva certidão. Houve dispensa da remessa necessária.

O INSS, em suas razões (ID 275502036), requer, preliminarmente, o conhecimento da remessa oficial sob o argumento de que a sentença é ilíquida. No mérito, sustenta a ausência de início de prova material para o labor rural e a impossibilidade de seu cômputo para carência antes de 1991. Quanto ao tempo especial, alega falta de laudo técnico contemporâneo e impugna a especialidade por ruído e calor, especialmente quando este provém de fontes naturais. Subsidiariamente, pede a fixação do termo inicial do benefício na data do laudo pericial judicial.

A parte autora, em seu recurso (ID 275501969), pugna pela reforma da sentença para que sejam reconhecidos como especiais os períodos de 1981 a 1993, afastados pelo juízo de origem, sustentando que a exposição ao calor acima dos limites de tolerância gera especialidade independentemente de a fonte ser artificial ou natural. Requer, ainda, o reconhecimento da especialidade nos intervalos de entressafra (11/11/1994 a 27/01/1999) no cargo de Operador de Filtro Rotativo e Peneiras, alegando exposição a hidrocarbonetos aromáticos (agentes cancerígenos), ressaltando que a eficácia de EPI não elide a nocividade em caso de agentes cancerígenos.

Com contrarrazões, os autos subiram a este Tribunal.

É o relatório.

VOTO

Juízo de Admissibilidade e Remessa Necessária

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço das apelações interpostas.

Do Tempo de Serviço Rural (1976 a 1980)

O INSS insurge-se contra o reconhecimento do labor rurícola. Contudo, a prova do tempo de serviço rural pode ser estribada em início de prova material contemporânea, complementada por prova testemunhal idônea (Súmula 149 do STJ). No caso dos autos, a parte autora colacionou recibos de pagamento junto à Usina São Domingos e declaração da empresa, dentre outros vínculos agrícolas (Num. 275501775), o que constitui evidência documental robusta dos vínculos em questão.

A prova oral corroborou integralmente os documentos, descrevendo o labor braçal na cultura de cana-de-açúcar. O tempo de serviço rural anterior à Lei no 8.213/91 deve ser computado para fins de tempo de serviço/contribuição, independentemente do recolhimento de contribuições, exceto para efeito de carência (Art. 55, § 2o, Lei no 8.213/91). Assim, mantenho a averbação pretendida de 03 anos, 07 meses e 06 dias.

Do Tempo Especial: Agentes Físicos Calor e Radiação (1981 a 1993)

A sentença afastou a especialidade desses períodos sob o fundamento de que a exposição a fontes naturais não autorizaria o reconhecimento antes de 1997. Tal premissa jurídica é equivocada e merece reforma.

A exposição ao Calor acima dos limites de tolerância estabelecidos na legislação de regência sempre foi considerada agente nocivo à saúde, independentemente de a fonte ser artificial ou natural. O código 1.1.1 do quadro anexo ao Decreto no 53.831/1964 previa a especialidade para jornadas em locais com temperaturas superiores a 28oC, limite este mantido pelas normas posteriores. O Superior Tribunal de Justiça tem orientações no sentido de que o trabalho exposto ao calor excessivo, inclusive no labor rural a céu aberto, enseja a contagem especial se comprovado por perícia técnica. No caso, o laudo pericial (ID Num. 275501893) apurou IBUTG de 28,9 oC, patamar que supera o limite de tolerância para atividades de carga solar.

No que tange à Radiação Não Ionizante, acompanho o entendimento desta 10a Turma (ApCiv 5061977-87.2022.4.03.9999), julgado de 2026, de que é possível o reconhecimento da atividade especial por exposição habitual e permanente a este agente, mesmo de fonte natural, desde que atestado por laudo técnico. Na espécie, a perícia judicial ID Num. 275501893 registrou a exposição ao fator adverso radiação não ionizante. Constatou a exposição concomitante ao calor e às radiações, o que impõe o reconhecimento da especialidade por todo o período laborado nessas condições (1981 a 1993).

Do Tempo Especial: Agentes Químicos (1994 a 1999)

Para os intervalos de entressafra, nos quais o autor exerceu a função de Operador de Filtro Rotativo e Peneiras, a perícia confirmou a exposição a hidrocarbonetos aromáticos.

O contato com óleos, graxas e outros derivados de hidrocarbonetos possui análise qualitativa, conforme os anexos dos Decretos no 53.831/64 e 83.080/79. Ademais, tratando-se de agentes que figuram na Lista Nacional de Agentes Cancerígenos (LINACH), a utilização de Equipamento de Proteção Individual (EPI), ainda que tido por eficaz, não elide a nocividade, nos termos do entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal no ARE 664.335 (Tema 555). A natureza da função técnica em usinas pressupõe o manuseio habitual dessas substâncias, razão pela qual reconheço a especialidade também nestes períodos.

Da Desnecessidade de Laudo Contemporâneo

Rejeito a alegação do INSS quanto à invalidade da perícia por não ser contemporânea. É entendimento pacífico de que o laudo técnico, ainda que elaborado posteriormente à prestação do serviço, é apto a comprovar a especialidade, desde que não comprovada alteração significativa no ambiente de trabalho (Súmula 68 da TNU).

Dos Requisitos para Aposentadoria e Consectários

Com o provimento do recurso autoral e a manutenção dos períodos já deferidos na sentença (ruído e calor de 1989-1994 e 2003-2013), a parte autora atingiu mais de 35 anos de contribuição integral à data do requerimento administrativo (19/04/2017).

DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS E DOS DESCONTOS

A correção monetária deverá incidir sobre as prestações em atraso desde as respectivas competências e os juros de mora desde a citação, observada eventual prescrição quinquenal, nos termos do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal que estiver em vigor na fase de liquidação de sentença.

Fica expressamente consignado que a remissão ao referido Manual atrai, automática e implicitamente, os ditames da Emenda Constitucional no 113/2021 e da Emenda Constitucional no 136/2025, bem como de eventual legislação superveniente aplicável na fase executória.

Devem ser descontados das parcelas vencidas, quando da liquidação da sentença, os benefícios não acumuláveis eventualmente recebidos.

Honorários Advocatícios

Aplica-se a Súmula 111 do STJ. Vencido o INSS em grau recursal, majoro em 2 (dois) pontos percentuais os honorários advocatícios fixados na sentença, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, nego provimento à apelação do INSS e dou provimento à apelação da parte autora para reformar a sentença e reconhecer a especialidade dos períodos de 1981 a 1993 e 1994 a 1999, mantendo a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição desde a DER (19/04/2017).

É como voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. TRABALHO RURAL. INÍCIO DE PROVA MATERIAL CORROBORADO POR PROVA TESTEMUNHAL. ATIVIDADE ESPECIAL. EXPOSIÇÃO A CALOR E RADIAÇÃO NÃO IONIZANTE DE FONTE NATURAL. AGENTES QUÍMICOS CANCERÍGENOS. HIDROCARBONETOS. EPI INEFICAZ. RECURSO DO INSS DESPROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas pelo INSS e pela parte autora em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição. O juízo de origem reconheceu períodos de labor rural e períodos especiais (ruído/calor), mas afastou a especialidade de intervalos entre 1981 e 1993 (por considerar o calor de fonte natural irrelevante antes de 1997) e entre 1994 e 1999 (por entender ausente a prova de agentes químicos).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em verificar: (i) a submissão da sentença ao reexame necessário; (ii) a validade do início de prova material para o labor rural; (iii) a possibilidade de reconhecimento da especialidade por exposição ao calor e radiação não ionizante de fonte natural em períodos anteriores a 1997; e (iv) a caracterização da especialidade por exposição a hidrocarbonetos aromáticos (agentes cancerígenos) com análise qualitativa e irrelevância do EPI.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Remessa necessária incabível, uma vez que o proveito econômico da condenação é nitidamente inferior ao limite de 1.000 (mil) salários-mínimos estabelecido no art. 496, § 3o, I, do CPC.

O tempo de serviço rural foi devidamente comprovado por início de prova material (recibos de pagamento da agroindústria) corroborado por prova testemunhal idônea, autorizando a averbação como tempo de serviço, exceto para fins de carência.

Admite-se o reconhecimento da atividade especial por exposição habitual e permanente ao calor e à radiação não ionizante, ainda que provenientes de fonte natural (solar), desde que superados os limites de tolerância e comprovados por laudo técnico, independentemente do período da prestação do serviço.

A exposição a hidrocarbonetos aromáticos, por integrarem a Lista Nacional de Agentes Cancerígenos (LINACH), enseja o reconhecimento da especialidade mediante análise qualitativa, sendo a eficácia do Equipamento de Proteção Individual (EPI) irrelevante para afastar a nocividade (Tema 555/STF).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do INSS desprovido. Recurso da parte autora provido para reconhecer a especialidade de todos os períodos pleiteados e conceder a aposentadoria por tempo de contribuição desde a DER (19/04/2017).

Tese de julgamento: "1. É possível o reconhecimento da atividade especial por exposição ao calor e à radiação não ionizante, inclusive de fonte natural, quando comprovada a superação dos limites de tolerância por laudo técnico. 2. A exposição a agentes químicos cancerígenos constantes da LINACH autoriza o reconhecimento da especialidade por critério qualitativo, independentemente da eficácia do EPI."

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação da parte autora e negar provimento ao recurso de apelação do INSS., nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAURICIO KATO

Relator do Acórdão